Tribunal: TJMT
Processo: 0017836-89.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017836-89.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELANTE), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (APELANTE), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0024-46 (APELANTE), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0103-84 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0103-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0024-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0103-84 (APELANTE), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0024-46 (APELANTE), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº 007/2008 – SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – INCLUSÃO AUTOMÁTICA – PREVISÃO LEGAL
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.

Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
., em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM.
Dr. Roberto Teixeira Seror,
que nos autos do Mandado de Segurança nº único 17836-89.2014.811.0041 (cód. 881748), denegou a segurança pleiteada, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (id. nº 2333996 e 2333982).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que a r. sentença merece reforma, posto que fora prolatada com base em entendimento ilegal e inconstitucional.

Aduz que a questão discutida nos autos versa sobre a exigência do ICMS fora de seu vencimento normal, isto é, antecipadamente àquele previsto na sistemática de substituição tributária, a cada entrada de mercadorias neste Estado de Mato Grosso, mediante a aplicação do Regime Cautelar Administrativo e não sobre a sistemática de substituição tributária a que está sujeita.

Relata que tendo a apelantes valores de ICMS em aberto na sua contra corrente fiscal com a SEFAZ-MT elas são automaticamente incluídas no chamado Regime Administrativo Cautelar, o qual, nos termos da Resolução SEFAZ-MT nº 07/08 e arts. 444 e 445 do RICMS-MT culmina na apreensão de todas as mercadorias vendidas a este Estado de Mato Grosso para sobre elas, exigir o ICMS antecipadamente, fora de seu vencimento normal, a cada entrada.

Explica que, uma vez lavrados os Termos de Apreensão e Depósito, a par de a liberação das mercadorias ficar condicionada ao recolhimento do imposto, vem o fisco aplicando a cada operação, multas que chegam a 100% (cem por cento) do valor já indevidamente cobrado, dobrando assim o crédito tributário que sequer deveria ser exigido em tal momento.

Relata que, uma vez não pagos os TADs, ao invés de serem encaminhados para a dívida ativa para o respectivo ajuizamento das execuções fiscais, são, por opção da autoridade impetrada, mantidos na conta corrente dos contribuintes, de modo a eternizar a permanência dos mesmos no chamado Regime Administrativo Cautelar.

Alega que a r. sentença incorreu no defeito quanto a seus elementos essenciais, violando o art. 489, § 1º, inciso V, do CPC, bem como, deixou de enfrentar as razões de mérito aduzidas na petição inicial, violando também, o inciso IV do referido artigo.

Argumenta que o contexto dos autos retrata o cometimento de ato abusivo pela autoridade coatora em violação ao direito líquido e certo de não sofrerem a apreensão de mercadorias como meio coercitivo ao pagamento de tributos, aspectos esses não examinados pela r. sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença, de modo a determinar que a autoridade impetrada se abstenha de aplicar às suas atividades a Resolução SEFAZ-MT nº 07/08, bem como, os arts. 444 e 445 do RICMS-MT (ids. nº 2334137, 2334127, 2334114, 2334102, 2334091, 2334079, 2334067 e 2334050).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, alegando que a sentença não merece ser reformada, posto que a legislação vigente é constitucional e foi corretamente aplicada ao caso dos autos, requerendo ao final o desprovimento do apelo. (ids. 2334116, 2334177, 2334189, 2334198 e 2334207).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação cível em id. 2705310.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que denegou a segurança pleiteada, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (id. nº 2333996 e 2333982).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

É de conhecimento de todos que o Mandando de Segurança é um rito especial com requisitos próprios, para concessão da liminar e consequentemente a sua manutenção na Sentença, fica condicionado à existência do direito líquido e certo e o abuso de poder.

Entende-se como direito líquido e certo aquele que não demanda de produção de provas, ou seja, no momento da propositura da ação já pode ser provado de plano.

In casu,
apelante alega abuso de autoridade do Fisco na inclusão automática do contribuinte no Regime Administrativo Cautelar nos termos da Resolução 007/2008 da SEFAZ/MT, em como dos art. 444 e 445 do Regulamento do ICMS/MT, bem como a ilegalidade e a inconstitucionalidade da referida resolução.

No entanto, observa-se dos autos que a apelante é devedora contumaz, conforme os Termos de Apreensão e Depósito juntados nos autos, e justamente por isso foi corretamente inserida sob o regime especial de recolhimento de ICMS, determinado nos artigos 1º, 2º e 3º, da Resolução nº 007/2008-SARP.

Evidente que o regime administrativo cautelar é uma forma de impedir que devedores continuem esquivando-se do pagamento do ICMS Garantido Integral, que no caso corresponde somente ao diferencial de alíquota, antes de entrar com bens e/ou mercadorias no Estado de Mato Grosso sem o comprovante do recolhimento deste tributo,
vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA –
CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
- SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.

Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018)

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e artigos 1º, 2º e 3º da Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT, haja vista que a inclusão do contribuinte em regime especial se dá pelo não recolhimento do ICMS nos termos legais da legislação matogrossense, o que caracteriza infração material de caráter permanente, passível de autuação pela administração pública estadual.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício é pela legalidade/constitucionalidade da Resolução 007/2008 da SEFAZ,
vejamos
:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE –
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REALIZADA DE OFÍCIO PELO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL SEM NOTIFICAR O CONTRIBUINTE E OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – ILICITUDE – VÍCIOS NOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIO CONSTATADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL EM RELAÇÃO A ESSES CRÉDITOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há irregularidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

A legislação tributária autoriza a realização de lançamento por meio de notificação eletrônica, prevista no artigo 39-B da Lei nº 7.098/98 e artigo 467-A do RICMS, desde que tenha certeza do recebimento da notificação pelo Contribuinte.

A existência de vício no lançamento importa em inocorrência da constituição válida do crédito tributário.

Reconhecida a ilegalidade nos lançamentos, não pode a autoridade fiscal negar a emissão de certidão de regularidade fiscal em relação a esses créditos.

Presente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

Sentença que concedeu a segurança ratificada.(TJ-MT – APL: 0008628-23.2010.811.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento 10/03/2020, Data da Publicação: 16/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária. (TJ-MT – AP 0031085-10.2014.811.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 26/08/2020, Data da Publicação: 31/08/2020)

Portanto, a sentença de primeiro grau mostra-se acertada, já que proferida em consonância com as provas dos autos e com jurisprudências deste Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e NEGO PROVIMENTO
ao presente apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021